Tribunal: TJDFT
Processo: 0735888-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. O direito de apelar em liberdade não pode ser concedido quando persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar. Na hipótese, a manutenção da prisão preventiva está devidamente justificada, pois a sentença condenatória que a prestigiou fez menção à periculosidade do acusado e ao fato de ele ter permanecido foragido durante todo o processo, pendente de cumprimento o mandado de prisão até a presente data, fundamentos que justificaram a imposição da segregação cautelar durante o feito, bem como a não concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade.

2. ORDEM DENEGADA.